Tribunal: STF
Processo: Rcl 72948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Espólio de Paulo Norberto Discher de Sá e outro (a/s) contra acórdão proferido pela 5ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000529-50.2022.5.12.0014, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF.
 
    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Jefferson Luiz Lemos,  pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e pagamento das verbas trabalhistas dele decorrentes. 

    3. Relata que embora “existente uma relação comercial entre as partes, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região entendeu pelo reconhecimento do vínculo trabalhista nos moldes definidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e reconheceu a invalidade do contrato, deixando de levar em consideração as teses jurídicas fixadas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade acima mencionadas”.
 
    4. Assevera, nesse contexto, que “ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram à Reclamada o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha sido celebrado um contrato civil de agência plenamente válido –, O Tribunal Regional condenou injustamente a Autora, e considerou descaracterizada a modalidade de contratação, não obstante a legalidade da relação civil havida”.
 
    5. Sustenta, assim, que houve flagrante violação aos precedentes vinculantes desta Corte pela autoridade reclamada, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho”.

    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, assim como o cumprimento provisório da sentença. Busca, no mérito, a procedência do pedido, a fim de que seja cassado o acórdão impugnado, diante do manifesto desrespeito às teses firmadas por este Supremo Tribunal Federal.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais diferem-se do tradicional vínculo de emprego celetista. 

    10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais e trabalhadores terceirizados. Na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 

    11. No caso em tela, verifica-se que o Tribunal reclamado confirmou os termos da sentença que reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, as quais haviam estabelecido, verbal e validamente, contrato de prestação de serviços para cuidado de pessoa idosa, sob os seguintes fundamentos (e-doc. 3, p. 499; destaques acrescidos):

“(...) 
Admitida, em contestação, a  prestação  de  serviços, no entanto tendo a Ré alegado o serviço autônomo,  é dele o  ônus  de provar que ela tinha natureza jurídica diversa da empregatícia, a teor da pacífica jurisprudência e do art. 818, II da CLT. 
No caso é incontroverso que a Parte-Autora acompanhava e auxiliava o de cujus, fazendo companhia  e que além dele havia outros cuidadores.  A título de prova documental, o Autor apresentou extratos bancários de agosto de 2019 até maio de 2020, os quais demonstram pagamentos efetuados pela 2ª Ré, Sra. Maria Regina Simões de Sá (documentos de fls. 58/219). 
Ainda em relação aos documentos, a Parte-Ré coligiu aos autos capturas de tela de conversas no whatsapp (fls. 377/399) nas quais quais não é possível identificar quem são os interlocutores. 
Nas conversas é possível identificar que constantemente a Sra. REGINA estava em contato com o Autor combinando as escalas, os dias da semana e turnos em que o Autor ou outro cuidadores estariam trabalhando. Foi possível identificar que as escalas eram condicionadas à disponibilidade dos cuidadores, que tinham também outros comissos de trabalho e pessoais, mas todas as mudanças passsavam pelo crivo da Sra. REGINA.
O De cujus foi quem contratou o Autor pois conhecia “o pessoal do hospital” (14min). A duração do trabalho do autor dependia da sua disponibilidade, mas ele trabalhava 5 dias ele próprio determinando o horário de entrada e de saída. Chegava por volta de 19h30/20h e saía quando tinha que começar o serviço no Hospital de Caridade, após tomar o café da manhã (14-15min)
O Sr. FÁBIO relata que o Autor trocava sempre que precisava combinar com outros cuidadores  mas nunca pediu para trocar o plantão por algum “de fora”. (20min) A remuneração era de acordo com a quantidade de plantões e de quantidade horas em cada um (30 min) e a escala dos cuidadores era decidida pela Sra. REGINA, a viúva que em cima disso montava uma escala com a concordância dos envolvidos (43min).
Quanto às substituições, informou que se precisassem se ausentar ou chegar mais tarde ou trocar o plantão com outro cuidador do grupo, precisavam comunicar a Sra. REGINA (58min). Não poderiam trocar os plantões com cuidadores de fora do grupo (59min) .O Autor não ficou nenhum período sem trabalhar, trabalhou de forma contínua  e explica que depois que o Sr. Paulo faleceu, os cuidadores foram mandados embora (1h01min). Desse modo, ficou demonstrado pelo relato uníssono das testemunhas que o Autor trabalhou para a Parte-Ré, isto é, o falecido, Sr. PAULO, processualmente representado pelo Espólio e pela sua esposa, que teve a mão de obra da Parte-Autora para atender aos cuidados que tinha com o cônjuge. 
Ademais, ficou demonstrado que, de fato, o Autor tinha outro trabalho no período diurno, e que os outros cuidadores como Srs. VILMAR, ISRAEL e FÁBIO também tinham por isso era habitualmente combinada uma escala diferente ou substituições a depender de compromissos pessoais e profissionais.
Com efeito, o Autor, de fato, gozava de fidúcia inerente ao seu nobre ofício e por isso, ele tinha liberdade de informar possíveis mudanças de horário, mas não há nenhuma prova de que poderia se fazer substituir por outro cuidador, senão por aqueles que eram também seus colegas, já empregados e/ou prestadores de serviço da família. 
Portanto, o Autor prestava seu labor de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa ao reclamado falecido, em sua residência, por mais de 2 (dois) dias por semana, preenchendo, assim, os requisitos do artigo 1º da Lei Complementar nº 150 /2015. 
Oportuno consignar também que não é relevante se o trabalho foi dirigido por um familiar ou pelo próprio  idoso, enquanto possuía discernimento para tanto,haja vista que foi constatada presença dos requisitos norteadores da relação de emprego, imperioso o reconhecimento do  vínculo  de emprego com a entidade familiar representada pelo Espólio e pela Viúva 2ª Ré. (...).”
  
    12. Diante desse cenário entendo, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, entendo ser juridicamente plausível a alegação de que houve ofensa aos aludidos paradigmas, uma vez que a autoridade reclamada desconsiderou a relação jurídica regente da prestação de serviços havida entre o reclamante e o beneficiário, em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de modalidades de divisão do trabalho alternativas ao tradicional vínculo celetista, firmadas para a consecução de objetivos comuns.  

    13. Registro, por oportuno, quanto à pactuação verbal acordada entre as partes, que não é da essência dos contratos a forma escrita. Por isso mesmo, deve prevalecer, nessas circunstâncias, os elementos que indicam que as partes pretenderam livremente a celebração de um contrato de prestação de serviços de forma autônoma. É o que aparenta ocorrer no caso em apreço. 

    14. Esse tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por profissional autônomo, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por profissional autônomo. Técnico de enfermagem. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. Decisão agravada proferida nos limites necessários ao deslinde da controvérsia com paradigma na ratio firmada pelo Plenário de que  “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 ¿ grifos nossos). 2. Agravo regimental não provido.
(Rcl nº 69.544-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 19/09/2024; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324/DF E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. EXECUTIVO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e reconheceu a constitucionalidade de outras formas formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. II – Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG. III – Agravo regimental provido, sem a condenação em honorários, pois não atingida a maioria nesse particular, conforme ata de julgamento.”
(Rcl nº 66.755-AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, Red. p/ o acórdão Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 01/07/2024, p. 29/08/2024; grifos nossos).

15.  Impõe registrar, ainda, que a prestação de serviços autônomos, contratada e livremente pactuada entre pessoas capazes e bem instruídas, é negócio jurídico que vincula ambas as partes e que somente pode ser desconstituído mediante demonstração inequívoca dos vícios previstos na legislação, como erro, dolo, coação, fraude, entre outros, o que não se verifica nestes autos. Colaciono, nesse sentido, o seguinte trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, a corroborar o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
  
 16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos, há execução provisória do julgado já em curso (CumPrSe nº 0000548-85.2024.5.12.0014 - e-doc. 4), fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas de alto vulto em desfavor da parte reclamante.

    15. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido, por ocasião do julgamento final, defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do Processo nº 0000529-50.2022.5.12.0014 e do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0000548-85.2024.5.12.0014, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação. 

    16. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e ao Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Florianópolis/SC, para que observem a presente decisão. 

    17. Requisitem-se as informações de praxe ao Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. 

    18. Cite-se o beneficiário, Jefferson Luiz Lemos, no endereço informado na inicial (e-doc. 1, p. 1), para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC.

    19. Expirados os prazos, com ou sem as manifestações, devolvam os autos à conclusão. 

    20. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Publique-se.

Brasília, 23 de outubro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente